Tribunal: STF
Processo: ARE 1584876
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 138, fl. 2):

Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade da prova em razão da abordagem realizada por policiais rodoviários rejeitada. Fundadas razões justificaram a revista no veículo do acusado. Mérito. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante conduzindo veículo no qual foram apreendidos mais de 5kg de crack e R$ 19.500,00 em dinheiro. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes evidenciam a finalidade mercantil. Dosimetria mitigada. Penabase deve ser fixada no mínimo legal. Quantidade e natureza do entorpecente devem ser sopesadas apenas na terceira fase da dosimetria, sob pena de “bis in idem”. Circunstâncias indicam o envolvimento do acusado com organização criminosa, o que impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido, sem reflexo na pena.


Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, CARLOS AMARO DE SOUZA FILHO, foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (Doc. 98).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, sem alteração da pena imposta, e confirmou a condenação (Doc. 138).
Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Especial (Doc. 146), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 153). Houve a interposição de Agravo (Doc. 156), o qual não teve o provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 178). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 189).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente, então, interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 195), no qual alega a existência de afronta ao art. 5º, II, X, XLIV, LIV e LVI , da Constituição Federal.
Nas razões recursais, aduz que “[a] invasão corporal e do veículo sem justa causa viola a intimidade (art. 5.º, X) e a cláusula de exclusão da prova ilícita (art. 5.º, LVI)”(Doc. 195, fl. 4).
Sustenta que “[a] dosimetria padeceu de fundamentação idônea (art. 93, IX) e feriu a individualização/proporcionalidade (art. 5.º, XLVI)” (Doc. 195, fl. 4).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para (Doc. 195, fl. 6): 

1.1. Anular a prova por violação aos arts. 240, § 2.º, e 244 do CPP, declarando-se ilícita a busca; consequentemente, absolver o Recorrente (art. 386, II, CPP) ou, subsidiariamente, anular o processo desde a origem; 
1.2. Subsidiariamente, reconhecer a violação aos arts. 59 CP, 33, § 4.º, e 42 da Lei 11 343/06, aplicando a causa de diminuição na fração máxima (2/3) e redimensionando a pena para 1 ano e 8 meses, com regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

O STJ negou seguimento ao apelo extremo quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu aos fundamentos de que (i) incide ao caso o Tema 181 da Repercussão Geral e (ii) o acórdão recorrido está mesma direção do entendimento firmado pela SUPREMA CORTE, sendo inviável a admissão da insurgência (Doc. 208).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 215).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 195):

III – REPERCUSSÃO GERAL (ART. 1 035, § 2.º, CPC) 
Amplitude Social – Abordagens policiais baseadas em critérios subjetivos são corriqueiras; milhares de processos dependem da definição de “fundada suspeita” à luz da CF.
Relevância Jurídica – Pacificar o alcance do Tema 712 (quantidade de droga x privilégio) e do art. 5.º, LVI (prova ilícita) assegura uniformidade nacional, ex vi art. 926 CPC. Perspectiva Econômico-Carcerária – Reconhecer o privilégio impacta diretamente a superlotação prisional e as finanças públicas. 
Constata-se, pois, relevância que transcende o interesse individual do Recorrente. 
Demonstrado está, portanto, que o caso atende ao requisito da repercussão geral, para ser conhecido por esse Supremo Tribunal Federal.

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
No caso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo STJ para manter a condenação do recorrente (Doc. 178):

O recurso não merece provimento. 
No que se refere à suposta violação aos arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP, o Tribunal de origem consignou que a abordagem policial decorreu de fundada suspeita, considerando que o agravante: (i) manifestou nervosismo ao avistar a viatura policial; (ii) estava trêmulo no momento em que entregou seus documentos aos policiais; e (iii) apresentou versão conflitante com a de sua esposa sobre as datas da viagem. 
Com base nesses elementos, os policiais realizaram revista pessoal e veicular, descobrindo, em compartimento oculto no painel do veículo, cinco tijolos de crack, com massa líquida total de 5.039,91g, além de R$ 19.500,00 em dinheiro. 
A análise da legalidade da busca veicular demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que não se admite em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula n. 7/STJ. A pretensão recursal esbarra, portanto, neste óbice. 
Registre-se, ainda, que a conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não é ilegal a busca pessoal ou veicular realizada após  fundada suspeita, consistente, na hipótese, em evidente  nervosismo  e apresentação de versões contraditórias sobre a viagem

Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
A propósito do tema:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.
1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico , seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
2. Agravo interno desprovido. (ARE 1480092 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 13/8/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1350858 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10/32022)

De outro lado, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 
Na espécie, o STJ manteve a inaplicabilidade da referida minorante com arrimo nos seguintes fundamentos:

Quanto à alegação de violação aos arts. 59 do Código Penal e 33, § 4º, e 42, ambos da Lei n. 11.343/2006, o acórdão recorrido fundamentou o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do caso concreto que revelaram o envolvimento do agravante com organização criminosa e sua dedicação à atividade criminosa. 
O Tribunal destacou que a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 5kg de crack), a significativa quantia em dinheiro (R$19.500,00) e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, escondidos em compartimento oculto no veículo, demonstraram planejamento e preparação anteriores, corroborando o envolvimento do agravante com organização criminosa.
Nessa perspectiva, a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo acerca do não preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
[...]
Por fim, registre-se que é pacífico nesta Corte o entendimento de que a utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última, modular o redutor. Na hipótese em que for utilizada, em conjunto com outras circunstâncias, para corroborar a participação em organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva, [...] não existe tal impedimento   (AgRg no HC n. 740.847/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, destacando-se a acentuada quantidade de droga apreendida (mais de 5 kg de crack) e a significativa quantia em dinheiro (R$ 19.500,00), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para as quais a minorante em questão deve incidir.
Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 
Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
Da leitura acima, conclui-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do apelo extremo. 
A propósito do tema:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Causa de diminuição. Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Regime prisional. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1505810 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 16/09/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 E IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
2. A matéria impugnada está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1482211 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 02/05/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se. 
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente